Tribunal: TJDFT
Processo: 0719617-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719617-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANA LUCIA VILLAR VIANNA BAPTISTA RECLAMADO: MARACATIARIA MOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Manifeste-se a reclamante sobre as informações prestadas pelo Juízo (ID 12693096). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de janeiro de 2020 15:01:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator